Tribunal: TJMT
Processo: 1019419-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019419-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELAINNE PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 048.257.241-83 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADO. DIVERGÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS. ASSINATURA DIGITAL INVALIDADA PELO ITI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO TEMPORAL NÃO ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e temporais, em razão de negativação oriunda de supostos contratos de empréstimo eletrônico que alega não ter celebrado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a validade das contratações eletrônicas apresentadas pela instituição financeira, diante da negativa da consumidora; (ii) aferir a responsabilidade civil da ré pela inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito; (iii) definir a existência de danos indenizáveis, inclusive a extensão do dano temporal.

III. Razões de decidir

3. Documentos apresentados pela ré apresentam inconsistências cadastrais relevantes e até contrato em nome de terceira pessoa, comprometendo a regularidade da contratação.

4. Assinaturas digitais foram invalidadas pelo sistema oficial do ITI, em afronta ao art. 784, §4o, CPC, o que fragiliza a prova da contratação.

5. Ausência de comprovação da efetiva disponibilização dos valores à autora, requisito essencial à configuração do mútuo.

6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, impondo-lhe o dever de indenizar pela negativação indevida.

7. Dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. Não acolhido o pleito de dano temporal, por já englobado no dano moral arbitrado.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo
e tese

10. Recurso provido para declarar a inexistência dos débitos, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros e correção, além das verbas de sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por negativação decorrente de contratos eletrônicos não comprovados, especialmente quando apresentadas assinaturas digitais invalidadas e divergências cadastrais.

2. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido, dispensando prova específica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
Elainne Pereira Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Temporais, ajuizada em face de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
.

A parte autora narra que teve o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito, em razão de supostos contratos vinculados à ré, os quais não reconhece e jamais teria concluído, uma vez que o procedimento de cadastro junto à instituição fora reprovado pelo sistema eletrônico da própria requerida. Sustenta, assim, que a inscrição é indevida e lhe trouxe constrangimentos e prejuízos, postulando a exclusão da restrição, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e pelo tempo despendido na tentativa de solucionar administrativamente a questão.

O juízo de origem, após a apresentação de contestação, documentos e manifestações, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não restou comprovada a irregularidade da negativação.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando a inexistência de contratação válida, a ausência de comprovação por parte da ré quanto à origem do débito e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Defende a aplicação da inversão do ônus da prova e pugna pela procedência da demanda, com condenação da ré à exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos e ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.

Requer a reforma da decisão ora recorrida, julgando procedente para desvincular os contratos discutidos do CPF do consumidor recorrente, condenando a recorrida em dano moral e dano temporal e honorários de sucumbência.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença. (id. 287980853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à validade de contratos de empréstimo supostamente celebrados por meio eletrônico, com a consequente legitimidade das negativações realizadas pela instituição financeira. A apelante sustenta que jamais contratou os empréstimos em questão, alegando fraude na operação, enquanto a apelada defende a regularidade da contratação digital mediante biometria facial e assinatura eletrônica de Cédulas de Crédito Bancário.

O exame detido dos autos revela elementos que comprometem significativamente a tese defensiva da instituição financeira. Primeiramente, chama atenção a circunstância de que uma das CCBs apresentadas encontra-se em nome de terceira pessoa completamente estranha à lide - VANESSA LOPES GOMES -, fato que, por si só, já lança sérias dúvidas sobre a organização e confiabilidade do sistema de contratação da apelada. Não se pode admitir que uma instituição financeira apresente, como prova de contratação com determinado consumidor, documento firmado por pessoa diversa, sem qualquer explicação plausível para tal ocorrência.

Ademais, as divergências nos dados cadastrais são gritantes e não podem ser ignoradas. O endereço eletrônico da apelante constante na inicial é "elainenascimento95@outlook.com", enquanto nos documentos apresentados pela ré consta "elainnenascimento@hotmail.com". Igualmente, há discrepâncias nos números telefônicos, sendo que na tela de cadastro apresentada pela apelada consta telefone com final 9477, enquanto na CCB indica final 2249. Tais inconsistências não são meros detalhes, mas elementos essenciais que colocam em xeque a própria identidade do contratante.

A questão das assinaturas eletrônicas assume relevância ainda maior quando se constata que a apelante submeteu os documentos ao sistema oficial de validação do governo federal - o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) -, obtendo resultado negativo quanto à validade das supostas assinaturas digitais. O artigo 784, §4o do Código de Processo Civil é expresso ao exigir que, nos títulos executivos constituídos por meio eletrônico, seja admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, desde que sua integridade possa ser conferida por provedor de assinatura. No caso em exame, a própria ferramenta oficial do governo brasileiro rejeitou a validade das assinaturas, o que representa forte indício de irregularidade na documentação apresentada.

Conforme documentado nos autos, a apelante logrou demonstrar a existência de registros restritivos em seu CPF, originários de supostos contratos firmados com a ré. Todavia, não há nos autos qualquer elemento que comprove de forma inequívoca a regularidade da contratação, tampouco a anuência da consumidora.

A jurisprudência tem evoluído no sentido de exigir maior rigor na comprovação de contratações eletrônicas, especialmente quando há negativa veemente do consumidor. O Tribunal de Justiça de Goiás, em precedente citado pela própria apelante, estabeleceu que "a selfie do autor não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, pois não encontra respaldo legal, tampouco consta a data em que foi tirada ou permite identificar o titular dos aparelhos móveis utilizados para a realização das operações". No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que "o envio de selfie e foto de documento que, por si só, não geram presunção de contratação".

Mais recentemente, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento da Primeira Câmara de Direito Privado, estabeleceu ser "imprescindível na contratação eletrônica por meio de captação de biometria facial a apresentação do áudio da contratação, a fim de demonstrar a real intenção das partes e a compreensão". No caso dos autos, a apelada não apresentou qualquer áudio que comprove a manifestação de vontade da consumidora, limitando-se a juntar telas sistêmicas e documentos com assinaturas digitais rejeitadas pelo sistema oficial de validação.

Outro aspecto que merece destaque é a ausência de comprovação da efetiva disponibilização do crédito na conta da apelante. A instituição financeira não demonstrou que os valores dos empréstimos foram creditados em conta bancária da consumidora, limitando-se a apresentar extratos de movimentação interna em sua plataforma. Ora, para que se configure empréstimo, é essencial que o mutuário tenha efetivamente recebido e se beneficiado dos valores, o que não restou demonstrado nos autos.

A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhes implementar sistemas seguros que impeçam contratações fraudulentas. No caso em análise, as múltiplas inconsistências documentais evidenciam falha grave no sistema de segurança da apelada, que permitiu a criação de contratos com dados divergentes e assinaturas eletrônicas inválidas.

Nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, situações que se configuram no caso concreto. A apelante, ao negar a relação jurídica, transferiu à instituição financeira o encargo de comprovar a existência da contratação que deu origem ao débito.

A ré, entretanto, não logrou êxito em demonstrar a autenticidade e validade dos contratos apontados, limitando-se a apresentar documentos genéricos, desprovidos de assinatura inequívoca ou comprovação de ciência da consumidora. Ressalte-se que, em matéria de negativação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do efetivo prejuízo, pois decorre da própria ilicitude da conduta (AgInt no AREsp 1.424.792/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/03/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a obrigação de indenizar quando o fornecedor não comprova a contratação e, ainda assim, promove inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

De igual forma, merece acolhimento o pleito de exclusão imediata da restrição, medida que se impõe como tutela específica, nos termos do art. 84 do CDC.

No que tange ao pedido de indenização por dano temporal, embora a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor venha ganhando espaço na doutrina e jurisprudência, sua aplicação ainda carece de maior sedimentação nos tribunais superiores. Considerando que o dano moral já engloba o dissabor e o tempo despendido pela consumidora na tentativa de solução do problema, entendo desnecessária condenação específica por dano temporal, evitando-se bis in idem.

No tocante ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a finalidade pedagógica da condenação. Tendo em vista precedentes desta Câmara em casos análogos, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a inscrição indevida (Súmula 54/STJ).

Assim, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se reconhecer a inscrição como indevida. A responsabilidade civil da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estando configurados os danos morais e temporais, cuja reparação deve ser arbitrada nos termos acima delineados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para: reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos apontados, determinando a exclusão definitiva do nome da apelante dos órgãos de proteção ao crédito e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Por fim, condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025